Tribunal: TJPA
Processo: 0804181-49.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10470 - Incorporação Imobiliária
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804181-49.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA DA SILVA PINTO MARQUES

AGRAVADO: PRIME SPE 08 CONSTRUCAO LTDA, HBR GESTAO IMOBILIARIA E PROJETOS EIRELI - ME, JONES JUNIOR TEIXEIRA SARRAF

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804181-49.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA DA SILVA PINTO MARQUES

AGRAVADO: PRIME SPE 08 CONSTRUÇÃO LTDA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO. SUSPENSÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. BOA-FÉ CONTRATUAL. PERICULUM IN MORA.

I -
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes, pleiteada pela agravante contra Prime SPE 08 Construção Ltda, objetivando o fornecimento de documentos necessários ao financiamento de imóvel.

II -
A agravante comprovou documentalmente o cumprimento de suas obrigações contratuais, excetuando-se o pagamento da última parcela (chaves), o que demonstra a verossimilhança de suas alegações.

III -
A suspensão da rescisão contratual se faz necessária diante do risco de prejuízos irreparáveis à agravante, que poderiam comprometer a obtenção do financiamento e esvaziar o objeto da demanda.

IV -
O pedido subsidiário de aluguel mensal no valor de 1% do valor do imóvel deve ser apreciado após a devida instrução probatória pelo juízo de origem.

IV –
Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804181-49.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA DA SILVA PINTO MARQUES

AGRAVADO: PRIME SPE 08 CONSTRUÇÃO LTDA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de Concessão de Tutela Antecipada Recursal, interposto por ADRIANA DA SILVA PINTO MARQUES em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Lucros Cessantes c/c Tutela de Urgência c/c Repetição de Indébito, Processo Nº 0810970-34.2020.8.14.0301, em face de PRIME SPE 08 CONSTRUÇÃO LTDA E OUTROS.

A decisão agravada indeferiu a tutela provisória requerida pela agravante para compelir a Prime SPE 08 Construção Ltda a entregar a documentação necessária para o financiamento do imóvel objeto da demanda. A recorrente busca a modificação da decisão agravada, alegando que já cumpriu suas obrigações contratuais.

Em suas razões recursais (ID 3031816), a agravante sustenta que a decisão merece reforma por haver provas documentais que demonstram sua boa-fé e cumprimento das obrigações contratuais. Requer, em primeiro lugar, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para compelir a Prime SPE 08 Construção Ltda a fornecer os documentos necessários à finalização do financiamento do imóvel. Subsidiariamente, pede que, caso não seja concedida a tutela principal, seja determinado que a agravada pague à agravante aluguel mensal equivalente a 1% do valor do imóvel, até que a entrega definitiva do bem seja realizada.

Ainda em razões, a agravante alega que o risco de perda do imóvel é iminente, uma vez que a Prime SPE 08 Construção notificou a recorrente sobre a possível rescisão contratual (ID 3211881).

O recurso foi recebido com deferimento parcial do efeito suspensivo, conforme decisão de ID 4068777. Naquele momento, considerando os documentos apresentados decidiu-se por bem que o agravado se abstivesse de rescindir o contrato até o julgamento final da lide, considerando presentes os requisitos de urgência.

Por fim, foi certificado que não foram apresentadas Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, conforme Certidão de ID 4075914.

É este o sinóptico relato.

À secretaria para inclusão em pauta de julgamento, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804181-49.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANA DA SILVA PINTO MARQUES

AGRAVADO: PRIME SPE 08 CONSTRUÇÃO LTDA E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, avaliados preliminarmente, foram regularmente observados. O presente recurso é cabível, tendo sido apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Havendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, CONHEÇO do presente recurso.

O Agravo de Instrumento ora submetido à apreciação nesta instância Julgadora versa sobre decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que indeferiu a tutela provisória pleiteada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, Lucros Cessantes, Tutela de Urgência e Repetição de Indébito, proposta em face de Prime SPE 08 Construção Ltda e outros. A decisão agravada negou o pedido da agravante para que a agravada fosse compelida a fornecer a documentação necessária para a finalização do financiamento de um imóvel objeto da demanda. A agravante, em suas razões, alega já ter cumprido com suas obrigações contratuais e busca a modificação da decisão, pleiteando a antecipação de tutela recursal para compelir a agravada a entregar os documentos necessários ao financiamento. Subsidiariamente, requer o pagamento de aluguel mensal, no valor de 1% do valor do imóvel, até que a entrega definitiva seja realizada.

Passo à análise dos argumentos apresentados pela agravante. Primeiramente, destaco que a agravante comprovou documentalmente, por meio dos IDs 15694632, 15694631 e 15694627, que vem honrando com o pagamento das parcelas referentes ao imóvel. Foram juntados comprovantes de pagamento, inclusive no valor de R$ 30.000,00, correspondente à entrada do imóvel, restando pendente apenas o pagamento da última parcela, conhecida popularmente como "chaves". Tais documentos evidenciam a boa-fé da agravante no cumprimento de suas obrigações contratuais, o que, a princípio, demonstra a verossimilhança de seu direito.

Por outro lado, conforme relatado, ainda pairam dúvidas quanto à destinação de parte dos valores pagos pela agravante, sobretudo em relação ao Sr. Jones Junior Teixeira Sarraf, que não se manifestou nem no primeiro grau, tampouco em sede recursal. Essa ausência de esclarecimentos suscita incertezas quanto ao desfalque alegado e sobre a responsabilidade pelos valores pagos. Diante disso, entendo que a questão exige maior instrução probatória no juízo de origem para que se apurem, de maneira definitiva, as responsabilidades e eventuais irregularidades na destinação dos valores.

No entanto, diante da documentação apresentada pela agravante e do risco iminente de rescisão contratual, conforme notificação recebida pela recorrente, entendo que a manutenção da decisão agravada poderia gerar prejuízos irreparáveis à agravante. A não suspensão da rescisão contratual poderá esvaziar o mérito da demanda e impedir o prosseguimento da negociação para a obtenção do financiamento. Assim, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo ser medida adequada e necessária suspender a resolução contratual até o julgamento de mérito pelo juízo singular.

A jurisprudência pátria vem admitindo, em situações semelhantes, a suspensão da rescisão contratual e de seus efeitos até que a controvérsia seja decidida definitivamente. A título ilustrativo, colaciono o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que traz entendimento semelhante ao caso ora analisado:

"EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E INDENIZAÇÃO - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS - EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RESCINDENDO E RETIRADA DE NEGATIVAÇÃO - PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E "PERICULUM IN MORA" - VERIFICAÇÃO - DEFERIMENTO. I- Verificado o inadimplemento por parte do vendedor, ante o atraso na conclusão das obras do imóvel adquirido, é legítima a alegação, pelo comprador, da exceção de contrato não cumprido (art. 476 do CC); II- Segundo o art. 300, "caput", do CPC, são requisitos gerais para a concessão de tutela provisória de urgência a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; III- Se os elementos até então constantes dos autos evidenciam a probabilidade do direito invocado e o "periculum in mora", deve ser deferida a tutela provisória de urgência atinente à suspensão da exigibilidade do contrato de compra e venda de imóvel rescindendo e à retirada dos apontamentos desabonadores em cadastro de inadimplência provenientes de tal negócio jurídico. v. v.: - A pretensão de rescisão do contrato não se revela, por si só, suficiente para suspender a sua execução, sendo necessária maior instrução probatória acerca das irregularidades do empreendimento alegadas pela contratante, sob o crivo do contraditório; - Enquanto não rescindida a avença, matéria de mérito do feito, permanecem hígidas as obrigações contratuais ali estabelecidas, devendo, portanto, ser indeferida a medida liminar de suspensão do pagamento das parcelas assumidas pela promissária compradora." (TJ-MG - AI: 10000191042001001 MG, Relator: João Cancio, Data de Julgamento: 29/10/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2019).

No caso em análise, verifica-se que a não suspensão da rescisão contratual poderia, inclusive, comprometer o prosseguimento da ação em curso, gerando, consequentemente, prejuízos à parte agravante. Por essa razão, considero que a suspensão da rescisão contratual é medida que melhor resguarda o equilíbrio entre as partes e assegura o prosseguimento regular do processo.

Quanto ao pedido subsidiário de fixação de aluguel mensal, entendo que tal pleito deve ser analisado em momento oportuno, após a devida instrução probatória no juízo de origem. A fixação de aluguel no percentual de 1% sobre o valor do imóvel pressupõe, além da comprovação do inadimplemento contratual, uma análise mais aprofundada dos valores envolvidos e da real extensão dos prejuízos sofridos pela agravante. Dessa forma, tal pedido deve ser reservado ao julgamento de mérito, uma vez que a apuração dos lucros cessantes e eventual compensação financeira depende de melhor dilação probatória, não cabendo, neste momento processual, uma decisão definitiva sobre o tema.

Diante do exposto, voto pelo PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para suspender a rescisão contratual pretendida pela Prime SPE 08 Construção Ltda até o julgamento final da lide, conforme fundamentação acima. Quanto ao pedido de fixação de aluguel mensal, deixo para o juízo de origem decidir sobre o mérito após a devida instrução probatória.

É O VOTO.

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024